Tribunal: TJSP
Processo: 1003409-47.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Segurado vítima de atropelamento com fratura de cotovelo esquerdo – Concessão de benefício – Sentença proferida por juiz investido da competência delegada (art. 109, § 3o, da Constituição Federal) – Matéria nitidamente de caráter previdenciário, não afeta à atribuição das Câmaras Especializadas de Acidente do Trabalho – Competência da Justiça Federal –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Segurado vítima de atropelamento com fratura de cotovelo esquerdo – Concessão de benefício – Sentença proferida por juiz investido da competência delegada (art. 109, § 3o, da Constituição Federal) – Matéria nitidamente de caráter previdenciário, não afeta à atribuição das Câmaras Especializadas de Acidente do Trabalho – Competência da Justiça Federal – Inteligência dos arts. 108, II, e 109, I, e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal – Recursos não conhecidos, determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003409-47.2018.8.26.0224, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
WELLINGTON DE JESUS SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos
autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a região. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003409-47.2018.8.26.0224 -Voto no 37.614 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.614
Apelação Cível no 1003409-47.2018.8.26.0224 Itaquaquecetuba.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Wellington de Jesus Sousa.
Juiz: Thiago Henrique Teles Lopes.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação ordinária

Segurado vítima de atropelamento com fratura de cotovelo
esquerdo
Concessão de benefício
Sentença proferida
por juiz investido da competência delegada (art. 109, § 3o,
da Constituição Federal) Matéria nitidamente de caráter
previdenciário, não afeta à atribuição das Câmaras
Especializadas de Acidente do Trabalho Competência da
Justiça Federal Inteligência dos arts. 108, II, e 109, I, e §§
3o e 4o, da Constituição Federal Recursos não conhecidos,
determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Wellington de
Jesus Sousa em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS,
alegando que, em razão das sequelas causadas pelo atropelamento que
sofreu em 17/06/2015, está com a capacidade laboral reduzida, motivo pelo
qual requer a concessão de "auxílio-acidente” de qualquer natureza, a fim
de indenizar a perda suportada (fls. 01/08).
O INSS formulou proposta de acordo às fls. 171/178, não
aceita pelo autor (fls. 180/181 e 184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003409-47.2018.8.26.0224 -Voto no 37.614 - PT
3
A r. sentença de fls. 185/190, proferida em 30 de agosto
de 2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para condenar a
autarquia a pagar ao obreiro “auxílio-acidente” de 50% desde a data da
cessação do último benefício, mais o abono anual, com correção monetária,
que incide sobre as prestações em atraso, desde as respectivas
competências, conforme variação do índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional 62,
e do art. 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação
dada Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. O Colendo Supremo Tribunal
Federal, em diversas reclamações julgadas recentemente, tem afirmado que
as ADIs 4.357 e 4.425 declararam a inconstitucionalidade por arrastamento
do art. 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação
dada Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, tão somente naquilo que tem
pertinência lógica com o art. 100, §12, da Constituição Federal, ou seja, a
utilização da TR como fator de correção monetária dos débitos judiciais da
Fazenda Pública no período entre a respectiva inscrição do precatório ou
RPV e o efetivo pagamento. Por isso, os Senhores Ministros têm
determinado a observância dos critérios de correção monetária instituídos
pela Emenda Constitucional 62, de 9 de dezembro de 2009, e pela Lei no
11.960, 29 de junho de 2009, no período que antecede à expedição do
precatório ou RPV, pelo menos até que sobrevenha decisão específica do
próprio Colendo Supremo Tribunal Federal sobre a questão no RE
870.947/SE, que tramita conforme a sistemática de repercussão geral.
Nesse sentido: Reclamação 19.050, Relator Ministro Roberto Barroso;
Reclamação 21.147, Relatora Ministra Cármen Lúcia; Reclamação 19.095,
Relator Ministro Gilmar Mendes, além de juros de mora contados a partir da
citação, para as parcelas àquela altura vencidas, e desde o momento dos
respectivos vencimentos, para as parcelas supervenientes, à taxa de 0,5%
ao mês até abril de 2012, com capitalização simples, nos termos do art. 1o-
F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela
Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, combinado com a Lei no 8.177, de 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003409-47.2018.8.26.0224 -Voto no 37.614 - PT
4
de março de 1991. A partir de maio de 2012, contudo, os juros de mora
devem ter a mesma taxa dos juros incidentes sobre a caderneta de
poupança, capitalizados de forma simples, da seguinte maneira: (I) 0,5% ao
mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; (II) 70% da taxa
SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, conforme art. 1o-F, da Lei no
9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960,
de 29 de junho de 2009, combinado com a Lei no 8.177, de 1o de março de
1991, com alterações da Medida Provisória no 567, de 3 de maio de 2012,
convertida na Lei no 12.703, de 7 de agosto de 2012, concedendo a tutela
antecipada requestada na exordial, para imediata implantação do benefício,
condenando ainda o réu ao pagamento dos honorários de advogado fixados
em 10% sobre o total das prestações vencidas, nos termos da Súmula no
111, do Col. Superior Tribunal de Justiça, sem custas, pois a parte autora
litiga sob o pálio da assistência Judiciária gratuita e o réu é uma autarquia
Federal, anotado o reexame necessário.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
requerendo que seja atribuído efeito suspensivo à sua apelação, além de
alegar a ausência dos requisitos necessários para a concessão do
benefício, pedir que o termo inicial recaia na data do laudo e que os juros e
a correção monetária sejam calculados de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e também prequestionar a matéria ali ventilada
(fls. 197/201), com resposta nos autos (fls. 219/228).
É o relatório.
O não-conhecimento dos recursos é medida que se
impõe.
No caso em tela, pelo que verifico nos elementos
constantes no processo, o objeto da demanda diz respeito à concessão de
benefício a segurado que sofreu atropelamento por veículo automotor,
conforme indica o Boletim de Ocorrência de fls. 13/16, de forma que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003409-47.2018.8.26.0224 -Voto no 37.614 - PT
5
está a hipótese relacionada a qualquer doença profissional ou a acidente de
trabalho, até mesmo porque o autor não faz qualquer menção na petição
inicial de que o aludido infortúnio teria ocorrido quando estava a serviço de
algum empregador, requisito essencial para a análise da questão sob o
enfoque acidentário.
Por outro lado, a reforçar a circunstância de que o
assunto não está afeto à atribuição das Câmaras Especializadas de
Acidente do Trabalho, verifico que a r. sentença foi prolatada por juízo
estadual no uso da competência delegada.
Nesse contexto, tratando-se de matéria de caráter
nitidamente previdenciário, a competência para processar e julgar a
demanda é, portanto, da Justiça Federal, nos termos dos arts. 108, II, e 109,
I, e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal.
Ante
o
exposto,
NÃO
CONHEÇO
dos
recursos,
determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
ALDEMAR SILVA
Relator